Tribunal: TJSP
Processo: 0004283-19.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – Deferimento, constatada a presença dos requisitos objetivo e subjetivo – Recurso ministerial que visa o retorno do sentenciado ao regime semiaberto, e a realização de exame criminológico, aferindo o mérito do agravado para a progressão - Gravidade do delito e longa pena a cumprir – Irrelevência - TCP para 15.09.2023 – Exame criminológico – Desnecessidade –

Ementa:
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – Deferimento, constatada a presença dos requisitos objetivo e subjetivo – Recurso ministerial que visa o retorno do sentenciado ao regime semiaberto, e a realização de exame criminológico, aferindo o mérito do agravado para a progressão - Gravidade do delito e longa pena a cumprir – Irrelevência - TCP para 15.09.2023 – Exame criminológico – Desnecessidade – Decisão mantida – Recurso improvido – (voto 41251).